Tribunal: TJDFT
Processo: 0746322-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746322-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAGNUS CARLOS REIMANN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva n.o 0712100-39.2021.8.07.0001, atinente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, mantida após oposição de embargos de declaração, que homologou os cálculos do laudo pericial e fixou o débito em R$ 1.253.083,78, tornando líquida a condenação, arbitrou honorários devidos pelo executado em 10% sobre o valor atualizado da dívida, bem como intimou o executado a proceder ao depósito voluntário no prazo de 15 dias, sobe pena de ingresso na fase de cumprimento de sentença (id 170706694 e 174533311 – origem). Discorre ser indevida a homologação das conclusões do laudo, obtidas de forma genérica, sem análise integral dos extratos e sem considerar as ponderações apresentadas. Defende violação à coisa julgada (art. 509, §4o, CPC), uma vez que o prévio pagamento pelo mutuário é condição para a pretensão, conforme previsto no título judicial, o que não ocorreu no caso, haja vista a realização de diversos abatimentos negociais, sob as rubricas COR-VER RECEITAS, JRS-REV.RECEITAS, AJ. DIFERENCIAL PLANO COLLOR e DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088, entre 1990 e 1991, os quais não foram pagos pelo mutuário. Argumenta que o expert não considerou os referidos abatimentos negociais, os recebimentos de acessórios, de correção monetária, que serviram para amortização do débito, sem consequente pagamento pelo autor, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito (art. 884, CC). Prequestiona a matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma a decisão ora recorrida. Preparo recolhido (id 52861862 e 52861863). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, com amparo no valor homologado oriundo de laudo pericial, que, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor constante do laudo pericial, homologado pela decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da liquidação provisória da sentença coletiva até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora